Tribunal: TJDFT
Processo: 0752500-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752500-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI AMARAL DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ERNANI AMARAL DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença movida contra BANCO J SAFRA S/A, pela qual determinou a emenda ao pedido de cumprimento de sentença, sob pena de indeferimento, exigindo apresentação de nova petição com inclusão do advogado no polo ativo, indicação do valor da causa, demonstrativo atualizado do crédito, recolhimento de custas, e indicação de conta bancária para facilitar eventual cumprimento voluntário da obrigação pelo banco executado. Alega o agravante, em síntese, que a decisão combatida impõe ônus excessivo e desnecessário, pois os valores referentes ao principal, custas e honorários sucumbenciais já foram individualizados e as custas judiciais recolhidas integralmente, inclusive englobando os honorários, de modo que nova cobrança acarretaria duplicidade. Sustenta que a execução conjunta do principal e da verba honorária é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme arts. 23 e 24 do Estatuto da OAB e art. 85, § 14o, do CPC, sendo facultado ao advogado optar por promover a execução nos mesmos autos. Argumenta que a determinação para apresentação de nova petição inicial fere os princípios da celeridade e economia processual, pois geraria duas demandas apartadas, com valores distintos e possibilidade de impugnações múltiplas, além de atrasar a satisfação do crédito, prejudicando o agravante que já sofreu prejuízos ao quitar antecipadamente contrato com a agravada para viabilizar acordo com outra parte. Ressalta que a decisão vergastada, se mantida, poderá resultar em arquivamento do feito, configurando risco de lesão grave e de difícil reparação. Defende que não há impedimento legal à execução conjunta e que a prática forense do Tribunal admite tal procedimento, bastando a inclusão do causídico no polo ativo, sem necessidade de nova petição. Requer, em caráter de urgência, a concessão de efeito suspensivo para evitar extinção do processo e assegurar o imediato processamento da fase de cumprimento de sentença, com intimação da agravada para depósito dos valores devidos. Com esses fundamentos, pede: (i) a reforma da decisão agravada para determinar o recebimento e instauração da fase de cumprimento de sentença, com intimação da agravada para pagamento; (ii) alternativamente, a concessão de efeito suspensivo até decisão final; e, no mérito, o provimento do agravo para confirmar a antecipação de tutela requerida, garantindo a execução conjunta do principal e dos honorários, sem exigência de nova petição inicial. Preparo regular, conforme certificado no ID 78861907. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o preparo concedido ao agravante, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese, entendo que não estão presentes os pressupostos para o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal. Destaco, inicialmente, que se constata, de plano, ser inviável o acolhimento do pedido de dispensa da apresentação de emenda ao pedido de cumprimento de sentença formulado pelo agravante, pois consta determinação de regularização do pedido na decisão que agravada que não foi objeto de impugnação no recurso, de modo que deve ser atendida, em razão da preclusão. Com efeito, dentre as determinações de complementação do pedido de cumprimento de sentença dispostas na decisão agravada está a indicação de conta bancária para facilitar eventual pagamento espontâneo pelo banco executado, confira-se: “...Intime-se o exequente para emendar a inicial de cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de: (...) Considerando o princípio da menor onerosidade ao devedor e a melhor forma de satisfação do crédito, intime-se o exequente para a fim de obter o recebimento imediato de quantia, objeto de eventual pagamento espontâneo, informe conta bancária em que o executado possa fazer o depósito (dados necessários: banco; agência; número da conta, indicando se é corrente ou poupança; nome do titular e CPF/CNPJ deste). A apresentação de conta bancária de advogado será aceita apenas se tiver recebido poderes para receber e dar quitação. No caso de inércia, arquivem-se. Venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com todas as modificações necessárias, a fim de evitar futura alegação de nulidade na intimação.” (ID 257762083 - g.n.) Assim, não tendo a referida determinação sido impugnada no agravo de instrumento, deverá ser atendida pelo recorrente, mediante emenda ao pedido de cumprimento de sentença. Quanto a irresignação manifestada a respeito da execução dos honorários advocatícios por seu patrono no próprio processo e origem, verifica-se que o recurso não comporta conhecimento, por apresentar razões dissociadas da decisão agravada, e por não se verificar interesse recursal por parte do agravante. Com efeito, a decisão agravada, ao contrário do sustentado no recurso, não terminou que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem executados em cumprimento de sentença autônomo, mas apenas que a emenda ao pedido de execução incluísse o causídico no polo ativo da lide, no mesmo processo de origem. Nesse sentido dispõe a decisão agravada: “o cumprimento de sentença cumula a execução do principal e dos honorários advocatícios. Assim, o advogado deverá ser incluído no polo ativo da inicial do cumprimento, nos termos do art. 85, § 14o, do CPC e art. 23 do Estatuto da OAB”. (ID 257762083 - g.n.) Considerando que o agravo de instrumento não manifesta oposição à inclusão do nome advogado no polo ativo do cumprimento de sentença limitando-se a reclamar que o cadastro deveria ter sido automático, além de suscitar matéria desconexa com o decisum, sobre desnecessidade de execução autônoma, não se verifica sequer interesse recursal, pois não há qualquer prejuízo para ao recorrente para que apresente a qualificação do causídico, de modo a viabilizar sua integralização no processo, quando da apresentação da emenda à ao pedido de execução. No que se refere à determinação de emenda ao pedido de cumprimento de sentença para apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, indicar o valor da causa, e promover o recolhimento custas pertinentes, constata-se incongruências no pedido apresentado pelo recorrente, que justificam a determinação contida na decisão agravada. Com efeito, verifica-se que ao formular o pedido de cumprimento de sentença, o recorrente indicou com devida a quantia de R$ 28.773,87 (vinte e oito mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos) incluindo a obrigação principal e os honorários sucumbenciais, recolhendo as custas iniciais com base nesse valor (ID 254204565 e ID 254204577) Contudo, verifica-se que o pedido de cumprimento de sentença veio instruído com duas planilhas discriminadas do débito atualizado, onde constam valores divergentes entre si, pelos quais não se pode apurar como o recorrente alcançou o valor postulado em Juízo, sendo que uma indica a apuração da quantia de R$ 58.594,34 (cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) (ID 254204573), enquanto a outra a quantia de R$ 141.641,58 (cento e quarente e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) (ID 254204576). Assim, deve o agravante apresentar planilha descritiva do débito, discriminando os valores que integram o pedido de execução, de modo a demonstrar a forma de apuração atualizada da quantia postulada em Juízo, na expressão de R$ 28.773,87 (vinte e oito mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), procedendo, em caso de alteração do pedido a adequação da indicação do valor da causa e o recolhimento de eventual diferença das custas iniciais. Portando, não demonstrada a probabilidade de provimento ou mesmo de conhecimento integral do agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar deduzida no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator